Tribunal: STF
Processo: ARE 1376567
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO PRATICADO POR LEILOEIRO. APARÊNCIA DE LEGALIDADE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA VÍTIMA: ANÁLISE: NECESSIDADE DE EXAME DO QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE NA SEARA EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.



     1. O leiloeiro público exerce atividade que gera no cidadão, que com ele trata, a presunção de oficialidade da sua atuação. Nesse passo, a questão a respeito de eventual responsabilidade da Administração Pública pelos atos que ele praticar nessa qualidade dependem de reavaliação fático-probatória, com o exame das singularidades do caso concreto, a fim de concluir-se por eventual culpa exclusiva da vítima pelo prejuízo alcançado, o que não é possível em sede extraordinária.



     2. Agravo a que se nega provimento.